Tribunal: TJDFT
Processo: 0711888-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711888-35.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INACIO FELIX DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A hipótese consiste em examinar o suposto desvio de função nas atividades exercidas por servidor público que ocupa cargo de Auxiliar de Assistência Social e alega exercer, na prática, função atribuída ao cargo de Técnico em Assistência Social. 2. Os argumentos a serem articulados pelo recorrente devem ter aptidão para subsidiar o efeito devolutivo do recurso e a possibilidade de reexame das questões jurídicas efetivamente decididas na sentença. 2.1. No caso, o demandante articulou seus argumentos no sentido de demonstrar o hipotético desvio de função, pois a despeito de ter sido investido no cargo de Auxiliar de Assistência Social, exerce, de acordo com a causa de pedir, as funções inerentes ao cargo de Técnico em Serviço Social. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada. 3. O demandante ocupa cargo público, ou seja, é servidor público estatutário. Logo, não é regido pelas normas prefiguradas na CLT, senão por regime jurídico público próprio. Aliás, é vedada a possibilidade de equiparação de remuneração entre cargos distintos, nos termos do art. 37, inc. XIII, da Constituição Federal. 3.1. A concessão de equiparação com fundamento no princípio da isonomia, a fim de que a remuneração seja recalculada, proporcionalmente, de acordo com o cargo paradigma de Técnico em Assistência Social, importaria em violação ao disposto no enunciado no 37 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal. 4. Ainda que fosse admitido o exame em concreto da possibilidade de equiparação de remuneração em decorrência de desvio de função, nota-se que o demandante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos da sua legítima pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 5.1. Nas hipóteses em que valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 82, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a fixação de honorários advocatícios consoante apreciação equitativa nas hipóteses em que não há condenação e o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, bem como o valor da causa não é muito baixo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024